Tribunal: TJES
Processo: 5002716-83.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002716-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5002716-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE: FLÁVIO DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE ADUTORA. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
FLÁVIO DIAS DOS SANTOS

em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE,
ao argumento, em síntese, que teve suspensão prolongada no fornecimento de água, pelo período de 11 a 17 de fevereiro de 2022, totalizando 07 (sete) dias, em período de isolamento social devido a pandemia do COVID-19, apesar de estar em dia com suas obrigações contratuais com o requerido, causando-lhe sérios transtornos e aborrecimentos, eis que não tinha água para suas necessidades diárias e pessoais. Requer, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de compensação por dano moral, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em contestação (ID 9766043), o requerido suscita preliminar de demanda predatória/abuso do direito de petição. No mérito, afirma que houve situação de emergência ante o rompimento da rede adutora que abastece o bairro da autora e que, o SAAE, com toda a sua equipe, trabalhou em período integral para viabilizar a reparação do equipamento. Aduz, ainda, que disponibilizou, ininterruptamente, caminhões-pipa, que abasteceram a comunidade durante a recessão ocorrida. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial

(ID 9766052) .

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9766055) almejando que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 9766058), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença, bem como a condenação do autor em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões . Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, a meu sentir, a alegação do requerido/recorrido de que não é culpado pelo rompimento da adutora e que não existe nenhuma conduta sua comissiva ou omissa causadora de dano para a parte autora não tem sustentação diante da responsabilidade objetiva abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor reparar, independentemente da existência da culpa, danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O rompimento da adutora foi amplamente divulgado na imprensa (ID 9766037 - pág.02) e o autor/recorrente comprova que o local em que reside (Bairro Aviso) foi largamente prejudicado pelo ocorrido. O defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora no conserto da adutora rompida.

Sabe o requerido/recorrido que uma adutora pode romper por várias causas e, por conta disso, deve estar sempre preparado para proceder o seu conserto imediatamente e não deixar as pessoas sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos. O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto da adutora rompida, fazendo com que a parte autora ficasse sete dias sem o fornecimento de água, ainda que mencione, na defesa, ter enviado carro pipa para amenizar a situação.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera e, adotando o mesmo posicionamento em casos idênticos já apreciados por esta Turma Recursal, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais) se mostra consentâneo com o ato ilícito, servindo como alento para os prejuízos suportados pelo autor durante o infortúnio e, tendo em vista os esforços do recorrido em normalizar a situação na maior brevidade possível, ainda mais que não fora relatada e demonstrada nenhuma circunstância extraordinária que autorize a fixação em valor superior.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$1.000,00 (mil reais), com juros e correção monetária a contar deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)